Tribunal: TJES
Processo: 5025417-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Recurso; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025417-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LEONARDO SANTOS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE À ÉPOCA DAS INFRAÇÕES ENCONTRAVA-SE COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(1)
. Alega o autor, em síntese, que respondeu a processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir e judicializou a questão, obtendo provimento favorável que determinou o cancelamento da penalidade imposta. Prossegue narrando que, enquanto o processo judicial tramitava, foi autuado outras vezes, por não portar documentos de porte obrigatório e dirigir sem habilitação. Pugna pela anulação de referidas autuações, sob a alegação de que “já havia sentença de mérito determinado a anulação do ‘cancelamento de permissão do direito de dirigir”.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Na hipótese dos autos, nota-se que o autor estava com sua CNH apreendida à época das infrações que deseja anular. Assim, indiscutível que não portava os documentos obrigatórios ao ser autuado. Ademais, a sentença judicial que anulou o processo administrativo que lhe aplicou a pena de suspensão de direito de dirigir foi proferida apenas em data posterior às autuações (17/12/2021), sem efeitos retroativos. Antes de referida sentença, não havia decisão judicial que garantisse ao autor o direito de dirigir, sobretudo com a CNH apreendida.

(5).
Ou seja, o autor quando estava em cumprimento do processo de suspensão, ainda que ele pudesse ter o direito de desconstituir a penalidade de suspensão a que ele estava submetido, acabou incorrendo nas demais infrações antes de obter o provimento judicial favorável, que lhe garantia o direito de reaver sua CNH. Assim, o fato de haver ação judicial em curso, para anular processo de suspensão do direito de dirigir, não concedia ao requerente a autorização para infringir penalidade imposta pelo órgão de trânsito, posto que o próprio requerente acatou a decisão imposta ao entregar a CNH, não havendo que falar em cancelamento de qualquer infração ou processo administrativo, o que, via de consequência, soçobra o pedido de indenização por danos morais.

(6).

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)